Tribunal: STF
Processo: Rcl 89272
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-06
Data de publicação: 2026-01-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pela Associação de Gestores da Caixa Econômica Federal - AGECEF/GO em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região (Processo 0011674-58.2024.5.18.0017), que teria, em tese, violado o entendimento firmado pela CORTE no julgamento do Tema 82-RG, RE 573.232, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI. 
Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):

“No caso em exame, o acórdão proferido pela 3ª Turma do TRT da 18ª Região afirma aplicar a tese fixada por esta Suprema Corte no RE 573.232/SC (Tema 82 da Repercussão Geral), que trata precisamente da legitimidade de associações para atuar em juízo, como representantes processuais, na defesa de direitos de seus associados, nos termos do art. 5º, XXI, da Constituição. 
Não obstante a invocação formal do precedente, a decisão regional subverte o seu conteúdo vinculante, ao exigir formalidades que não decorrem da tese firmada pelo STF, negando eficácia prática ao modelo de autorização assemblear reconhecido como suficiente por esta Corte, inobservando, ao fim, a decisão deste Tribunal, como à frente se demonstrará. 
O acórdão reclamado, ao afastar a legitimidade ativa da Reclamante a despeito da existência de deliberação assemblear específica, de estatuto autorizativo e de rol de substituídos, nega vigência à autoridade do precedente desta Corte firmado no Tema n. 82, tornando cabível a presente Reclamação. 
Há, portanto, nítida aderência entre o objeto da presente Reclamação e a matéria decidida no Tema 82 da repercussão geral: a definição dos requisitos constitucionais para legitimar a atuação processual de associações em defesa de seus filiados.”
 
Ao final, requer “seja julgada procedente a presente Reclamação Constitucional”.

É o relatório. Decido.

A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
[...]
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”

“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;
[...]
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso”.

Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:
“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”.

O parâmetro de confronto vinculante invocado é que definido por esta CORTE no julgamento do Tema 82-RG, RE 573.232, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI. 
A reclamação é manifestamente incabível, ante a ausência de exaurimento da instância originária.
O ato impugnado consiste em acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região que deu provimento ao Recurso Adesivo interposto pela parte ora beneficiária.  
Ressalto que, quando suscitada a inobservância de repercussão geral, a jurisprudência da SUPREMA CORTE é firme no sentido de se exigir o percurso de todo o iter processual, ultimado no julgamento do Agravo Interno contra a decisão que nega seguimento a Recurso Extraordinário (art. 1.030, I e § 2º, do CPC).
Nessas circunstâncias, é evidente que não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem, o que inviabiliza o ajuizamento desta ação. Conforme prescreve o art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral (RCL 23.476 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 18/08/2016; RCL 25.446, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 01/03/2017; RCL 25.523, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14/02/2017; e RCL 23.337, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 25/11/2016).
Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (RCL 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 26/11/2018; e RCL 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014).
Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 6 de janeiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente